Tribunal: TJBA
Processo: 0000983-57.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000983-57.2012.8.05.0262 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS APELADO: NATALIA FERREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s):CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, WILLYAN ALBERTO TELES DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA E SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a seguradora: (i) à quitação do saldo devedor remanescente de contrato de financiamento habitacional, em decorrência de seguro contratado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH); (ii) ao pagamento de indenização securitária às filhas do segurado, beneficiárias do seguro de vida; e (iii) à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores. A seguradora alegou má-fé do segurado em razão de alegada omissão de doença preexistente, pelo segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é válida na hipótese dos autos e de comprovação de má-fé do segurado; (ii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, sem a realização de exames prévios ou a demonstração de má-fé do segurado, é ilícita, conforme entendimento consagrado pela Súmula 609 do STJ. A prova pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a doença preexistente e o óbito do segurado, reforçando que a causa da morte foi um evento agudo e imprevisível. A seguradora não comprovou minimamente qualquer causa excludente da indenização securitária, afigurando-se indevida a negativa de cobertura contratual. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorre do abalo psíquico e da angústia causada às autoras, especialmente considerando que eram adolescentes e dependentes econômicas do genitor. A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, revela-se insuficiente diante da gravidade do caso e das circunstâncias específicas, justificando a sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por autor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor. Tese de julgamento: A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado. A recusa indevida de cobertura securitária gera obrigação de reparação por danos morais, considerando os efeitos psicológicos e econômicos sobre os beneficiários. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do caso e a finalidade pedagógica da reparação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; CPC/2015, art. 373, I e II; Súmula 609 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2112291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/04/2024. STJ, AgInt no AREsp 1163036/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2018. STJ, Súmula 609. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000983-57.2012.8.05.0262, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3) e como apelada NATALIA FERREIRA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao recurso principal e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça